Tribunal: STF
Processo: HC 240119
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus nº 823.404/MS, apenas para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento, bem como a ilegalidade da abordagem realizada na testemunha. Afirma que inexistiam indícios suficientes de prática criminosa a justificarem a diligência. Sustenta a invalidade dos elementos de prova colhidos na ocasião. Aponta a ilegalidade do monitoramento realizado pela polícia militar.



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a declaração da nulidade da diligência.



    6. Mediante pesquisa realizada no site do STJ, verificou-se haver a Quinta Turma negado provimento ao Agravo Regimental no habeas corpus nº 823.404/MS, formalizado pelo Ministério Público, em 08/03/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedente, tampouco documentos constantes do processo de origem. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. O agravo que se sucedeu, formalizado pelo Ministério Público Federal, circunscreveu-se à substituição da custódia por medida cautelar diversa. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, quanto ao ponto submetido a apreciação neste habeas, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Cabe observar que o Ministro Relator, no STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva, impondo medidas cautelares diversas da prisão (consoante decisão acessada mediante pesquisa no site do STJ). O pronunciamento foi confirmado pelo Colegiado. Assim, no tocante ao pedido de revogação da custódia preventiva, cumpre assentar o prejuízo. 



    11. No mais, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. O Ministro Relator, no habeas corpus nº 823.404/MS, rechaçou a alegação de nulidade da referida diligência com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente cumpre lembrar que é certa a posição jurisprudencial desta Corte de que tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância o que, em tese, autoriza o ingresso dos policiais no domicílio. 



    Contudo, tem-se firmada a convicção de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da existência de que o crime esteja ocorrendo, sem fundadas razões, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem prévio mandado judicial. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, decidiu que não exige a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para o ingresso no domicílio, mas apenas que tenha justa causa, consistente na demonstração, à priori, de fundadas razões para tal atitude, diante da existência de elementos concretos, que indiquem a real possibilidade de flagrante delito, nos termos do acórdão a seguir:



    (...)



    O Tribunal de origem legitimou a mitigação da inviolabilidade de domicílio alegando que "No caso dos autos, observa-se que os policiais estavam monitorando o local justamente para apurar denúncia de tráfico de drogas por parte de MARCELO FERNANDO, quando avistaram uma usuária em via pública que acabara de adquirir narcóticos do paciente agentes públicos se ingressaram na residência do paciente, onde também foi encontrado entorpecente." (fls. 307/308). 



    Afirmou a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, e, demonstrou a existência de outros elementos, como um monitoramento prévio e apreensão de substância entorpecente ilícita, aptos a demonstrar fundadas razões e sustentar a justa causa para o ingresso sem mandado judicial no domicílio do paciente. 



    Assim, diante das considerações expostas, verifica-se a regularidade do ingresso pelos policiais no domicílio do paciente, não contaminando as provas oriundas do ato, posto que não eivado de vício por ausência de fundadas razões, falta de consentimento ou de mandado judicial que amparassem tal diligência. (....)” (documento acessado mediante pesquisa pública no site do STJ; grifos nossos).



    13. Diante dos contornos fáticos delineados, nos limites cognitivos limitados próprios desta ação de habeas corpus, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que os policiais, ao receberem denúncia anônima a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, dirigiram-se ao local para averiguação, quando avistaram uma usuária em via pública que acabara de adquirir narcóticos do paciente, tendo os agentes ingressado na residência, onde também foi encontrado entorpecente. 



    14. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator